Tribunal: TJDFT
Processo: 0727692-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
PENAL. EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu. Desse modo, a reincidência pode ser reconhecida na execução penal, ainda que não tenha sido considerada na sentença condenatória, por se tratar de condição pessoal do apenado. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
2. Recurso de agravo conhecido e não provido.